Tribunal: TJDFT
Processo: 0712662-65.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712662-65.2019.8.07.0018 APELANTE: JURANDIR MERCES DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O procedimento administrativo instaurado no Tribunal de Contas do Distrito Federal para análise da regularidade da aposentadoria da apelante, processo n. 30087/2016, foi suspenso por decisão proferida em 01/07/2020 para aguardar o julgamento da presente ação e do mandado de segurança n. 711632-92.2019.8.07.0018. A fim de evitar decisões contraditórias, intime-se a apelante para que esclareça o conteúdo do mandado de segurança n. 711632-92.2019.8.07.0018, juntando cópia do processo, uma vez que não foi localizado em consulta junto ao PJE. P. I. Brasília - DF, 5 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora